Tribunal: TJSP
Processo: 0023708-33.2009.8.26.0562
Classe: Embargos Infringentes / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos infringentes – Recurso repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.424.792/BA) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil - Consoante se vislumbra dos autos, as partes celebraram acordo de renegociação do débito pendente, tendo o autor, então devedor, se comprometido a pagar o débito de R$ 5.304,00 em dezessete

Ementa:
Embargos infringentes – Recurso repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.424.792/BA) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil - Consoante se vislumbra dos autos, as partes celebraram acordo de renegociação do débito pendente, tendo o autor, então devedor, se comprometido a pagar o débito de R$ 5.304,00 em dezessete parcelas de R$ 312,00, vencendo-se a primeira em 05.06.2009 e a última em 05.10.2010 - Iniciado o adimplemento do acordo, não mais subsiste causa legítima para a manutenção da restrição creditícia, cabendo à credora o ônus de promover a respectiva baixa – Dano moral evidenciado - Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0023708-33.2009.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, são embargados CAIO TABOSA
GROPP TONIN (JUSTIÇA GRATUITA), CELLIBEL COBRANÇAS MERCANTIS
LTDA, SERASA S/A e TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP
TELEFONICA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), COUTINHO DE ARRUDA, SIMÕES DE VERGUEIRO E
MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0023708-33.2009.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 40656 – FERNANDO 2/5
VOTO No 40656
EMBARGOS INFRINGENTES No: 0023708-33.2009.8.26.0562/50000
COMARCA: Santos
JUIZ 1a INST: Cláudio Teixeira Villar
EMBGTE.: Instituto Presbiteriano Mackenzie
EMBGDOS.: Caio Tabosa Gropp Tonin e outros
Embargos infringentes
Recurso repetitivo julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.424.792/BA) -
Reexame da questão na forma da regra contida no artigo
1030, II, do Novo Código de Processo Civil - Consoante se
vislumbra dos autos, as partes celebraram acordo de
renegociação do débito pendente, tendo o autor, então
devedor, se comprometido a pagar o débito de R$ 5.304,00
em dezessete parcelas de R$ 312,00, vencendo-se a
primeira em 05.06.2009 e a última em 05.10.2010 - Iniciado
o adimplemento do acordo, não mais subsiste causa
legítima para a manutenção da restrição creditícia,
cabendo à credora o ônus de promover a respectiva baixa
Dano moral evidenciado - Recurso a que se nega
provimento.
Tratam-se de embargos infringentes opostos em face do v.
acórdão de fl. 408/420, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo
interposto para condenar a instituição de ensino ao pagamento, por danos morais, da
quantia de R$ 15.000,00, atualizada desde a publicação do v. acórdão, e acrescida
de juros legais a contar da citação.
Insiste a instituição de ensino na prevalência do voto vencido
proferido pela eminente Desembargador Jovino de Sylos, no sentido de reconhecer a
ausência de responsabilidade da credora em promover o levantamento da restrição
creditícia após a quitação.
Recebido, processado e com resposta.
É a suma do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0023708-33.2009.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 40656 – FERNANDO 3/5
Não assiste razão à instituição de ensino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso já fora
conhecido e julgado por esta C. 16a Câmara de Direito Privado em sessão ocorrida
em 02.12.2014 (fl. 459/466).
Com o julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia no 1.424.792/BA1, todavia, foi determinado pela E. Vice-Presidência
deste E. Tribunal de Justiça o cumprimento do disposto no artigo 1030, II, do Novo
Código de Processo Civil (fl. 498/499).
Passa-se, assim, à reapreciação do julgado.
Consoante se vislumbra da r. decisão de fl. 35, as partes
celebraram acordo de renegociação do débito pendente, tendo o autor, então
devedor, se comprometido a pagar o débito de R$ 5.304,00 em dezessete parcelas
de R$ 312,00, vencendo-se a primeira em 05.06.2009 e a última em 05.10.2010.
Iniciado o adimplemento do acordo (fl. 36 e 38), não mais
subsiste causa legítima para a manutenção da restrição creditícia, cabendo à credora
o ônus de promover a respectiva baixa.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.424.792/BA,
firmou o seguinte entendimento:
“INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO
DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO
DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃ AO CRÉDITO.
INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE
DISCIPLINA
LEGAL,
SERÁ
SEMPRE
RAZOÁVEL
SE
EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A
CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO
1 REsp no 1.424.792/BA, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dj 10.04.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0023708-33.2009.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 40656 – FERNANDO 4/5
DÉBITO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante
das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor,
mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em
cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral
pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão
do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil subsequente à completa
disponibilização do numerário necessário à quitação do débito
vencido".
2. Recurso especial não provido”.
Salienta-se, ademais, que nem a instituição de ensino, nem a
empresa de cobrança litisconsorte, lograram comprovar, conforme lhe incumbiam
(artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), o inadimplemento do autor, que
pudesse ensejar nova restrição.
Não se discute que a inscrição pública para impedir a
realização de qualquer negócio, por mais simples que seja, cuja continuidade reflete
na órbita jurídica da vítima, impõe o reconhecimento do direito à reparação do dano
moral, por violação do seu patrimônio jurídico, que não é constituído apenas por bens
materiais.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0023708-33.2009.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 40656 – FERNANDO 5/5
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
Assim, se afigura, de rigor, a manutenção da condenação
imposta pelo v. acórdão de fl. 408/420.
Ante o exposto, nega-se provimento aos embargos infringentes
opostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica